Tribunal: TJMT
Processo: 1006058-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006058-53.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), CASSIANO LOURENCO SANCHES - CPF: 947.290.181-68 (ADVOGADO), ANDRE OVELAR - CPF: 429.877.171-72 (AGRAVANTE), ODILA REIS TOSCANO DE BRITTO - CPF: 272.229.851-15 (AGRAVADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (AGRAVADO), CARLOS EDUARDO LOPES - CPF: 927.170.391-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CARTA PRECATÓRIA – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NULIDADE DOS ATOS QUE ANTECEDERAM OS EXPROPRIATÓRIOS – DEPRECATAS COM FINALIDADES DISTINTAS - RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA DECISÃO AGRAVADA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

–
AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Contatado que os atos impugnados pela parte agravante foram concretizados em carta precatória diversa daquela distribuída atualmente no juízo deprecado, de modo que as razões do recurso não guardam qualquer relação com os fundamentos da decisão agravada, há violação do princípio da dialeticidade, impondo pelo seu não conhecimento. Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1006058-53.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANDRÉ OVELAR

AGRAVADOS:

ODILA REIS TOSCANO DE BRITTO, ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
ANDRÉ OVELAR

contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível Carta Precatória da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães,
nos autos da Carta Precatória n. 1026636-45.2021.8.11.0041, ajuizada por
ODILA REIS TOSCANO DE BRITTO
, que, por entender que eventuais vícios ou nulidades que viessem redundar na invalidade do leilão, haveriam de ser debatidos na precatória anterior, a qual tinha por objeto a avaliação do imóvel e, por compreender que o objeto da missiva foi devidamente cumprido, e
“porque a respeito da sua estrita finalidade não houve impugnação específica”
, declarou devidamente cumprida a precatória, e, por consequência,
“prejudicada a análise dos pleitos formulados pela parte devedora”
.

Descreve o agravante em suas razões recursais que
“teve penhorado 50% (cinquenta por cento) da unidade autônoma n. 02, matrícula n. 92.833 do Segundo Serviço Notarial da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá - MT, situada na Rua Jatobá, quadra 02, Condomínio Florais do Valle, correspondente à sua parte do patrimônio, cujo valor de avaliação foi de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais)”
(sic).

Ressalta a nulidade da intimação da penhora argumentando que
“o Sr. Oficial de Justiça entregou o mandado de intimação com informações de que o Peticionante, Dr. Cassiano L. Sanches, OAB/MT 11.333, teria recebido o documento em data de 21/11/2020 às 12h10,
porém, não consta a assinatura do procurador jurídico do Agravante no referido mandado e tão pouco possui procuração para receber intimação e citação em nome do seu cliente
”
(sic).

Assevera que
“o Agravante não foi pessoalmente intimado acerca da intimação da penhora ocorrida em seu patrimônio, razão pela qual a anulação desse ato processual é medida que se impõe!”
(sic).

Diz que
“o CPC é enfático e incisivo ao determinar que a intimação da penhora deva ocorrer de forma pessoal,
jamais em nome de terceiros!
”
(sic).

Afirma que
“o leilão do imóvel ocorreu no dia 25/11/2021 com arrematação do bem pelo ínfimo valor de R$ 175.000,00 (cento e setenta e cinco mil reais), ou seja, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a menos do valor mínimo se levado em consideração o real valor mercadológico do imóvel”
(sic).

Alega
“importantíssimo requerer a modificação da decisão vergastada que indeferiu o pedido de nova avaliação do imóvel, para que seja aplicada a disposição contida no Art. 873, II do CPC”
(sic).

Entende necessária
“a modificação da decisão recorrida para determinar o cancelamento do leilão para que o imóvel passe por nova avaliação judicial!”
(sic).

Com estes argumentos requer
“seja deferido o pedido de efeito suspensivo à decisão recorrida”
, e no mérito, pugna pelo reconhecimento da
“ocorrência da nulidade de intimação pessoal da penhora do imóvel, determinando o cancelamento de todos os atos processuais posteriores à penhora e, uma vez ultrapassada esta questão, o que não se espera, requer pelo cancelamento do leilão em face da necessidade de realização de nova avaliação judicial do imóvel”
(sic).

A agravada Odila Reis Toscano de Britto se antecipou e ofertou contraminuta no Id. 123442470, rebatendo os termos do recurso, ao argumento de que
“a decisão agravada deixou de analisar os pedidos do Agravante, ao fundamento de que a Carta Precatória n. 1026636-45.2021.8.11.0041 apenas foi remetida à comarca de Cuiabá/MT para efetivação de atos expropriatórios, enquanto que os atos de avaliação e intimação foram concretizados na Carta Precatória anterior de n. 1034734-53.2020.8.11.0041. E, sobre esta questão, o Agravante não teceu um ataque sequer em seu recurso, limitando a repisar os mesmos argumentos que foram deduzidos na origem, no sentido da nulidade do leilão e da necessidade de nova avaliação do imóvel” - sic.

Aduz que não há qualquer indeferimento do pedido de nova avaliação, razão pela qual entende que o recurso não deve ser conhecido por violação ao princípio da dialeticidade.

No mérito, aponta que os atos impugnados pelo agravante, quais sejam, avaliação e intimação, foram concretizados na carta precatória anterior, de n. 1034734-53.2020.8.11.0041, eis que a atual, de n. 1026636-45.2021.8.11.0041, cuja finalidade é a expropriação do bem, haja vista que o juízo deprecante homologou a estimativa do bem laçada pelo avaliador judicial.

Além disso, sobre eventual vício de intimação, assevera que o agravante não se insurgiu no momento oportuno, de modo que a nulidade aqui aventada traz contornos de algibeira, haja vista os inúmeros acessos de seu advogado no processo executivo.

Assim, pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 123375480.

A tutela recursal foi por mim indeferida em 05/04/2022 (Id. 123820481), o que ensejou o agravo interno de Id. 126320193 e respetivas contrarrazões (id. 127287183)

Na condição de terceiro interessado, eis que arrematante do imóvel aqui em questão, o Sr. Alexandry

Chekerdemian Sanchik Tulio, ofertou contrarrazões de Id.

126305651, defendendo a ofensa ao princípio da dialeticidade, eis que as razões do recurso estão dissociadas dos fundamentos da decisão agravada.

Além disso, aponta que o presente recurso esbarra na supressão de instância e, ainda, a incompetência do juízo deprecado para analisar a matéria vertida pelo ora recorrente, ratificando, ao final, os argumentos da parte agravada no que concerne a nulidade de algibeira.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Como relatado, o agravante busca a reforma da decisão recorrida, ao argumento de que o juízo
a quo
não reconheceu a nulidade da intimação da penhora, razão pela qual entende que mesmo tratando-se de carta precatória, neste caso é possível o cancelamento do leilão e nova avaliação do bem.

Eis o excerto da decisão recorrida:

“(...)
Como visto, esta precatória tem como exclusivo objeto a expropriação de 50% de um lote de terreno localizado no condomínio Florais do Vale, nesta Capital, bem imóvel que seria de propriedade do executado
.

Ato contínuo e assim que quitadas as custas processuais, os autos foram encaminhados para o setor que realiza as hastas públicas, o qual realizou seu mister tomando por parâmetros os dados que instruíram a precatória (Id. 69737149).

Veja-se que a presente não cuidou de proceder à avaliação do bem, e de verificar os atos processuais que a legitimariam, dentre eles as respectivas intimações das partes envolvidas no feito executivo que tramita no juízo deprecante, porque, este não era objeto desta precatória.

A propósito disso, junto aos documentos que instruíram esta precatória, o juízo deprecante fez encaminhar peças relevantes do feito executivo, notadamente o laudo de avaliação do referido imóvel, destaque-se, devidamente homologado por Sua Excelência, e ao que parece não impugnado quanto ao procedimento que resultou no valor de avaliação.

Outro aspecto de extrema importância e que por isso merece registro, é que o referido laudo de avaliação foi obtido em precatória que anteriormente tramitou diante do seu regular cumprimento à época, ou seja, porque o rito não foi impugnado e porque o montante avaliado igualmente não foi objeto de discussão, fez seu caminho de volta e assim fora devolvida ao juízo de origem, observada as praxes administrativas.

Para constar, aquela deprecata aqui tramitou sob n. 1034734-53.2020.8.11.0041.

Assim posta a questão, data vênia, entende este juízo que não a nada a decidir, relativamente aos pleitos ora arguidos pela executada, quais sejam, nulidade do leilão por ausência de regular intimação pessoal da parte devedora, e nulidade por suposto preço vil ou desatualizado do imóvel, justamente porque, se este caminho fosse trilhado estar-se-ia fugindo indevidamente do objeto desta precatória, que é pura e exclusivamente a expropriação do bem.

Observe-se que se existissem vícios ou nulidades que viessem redundar na invalidade do leilão, haveriam de ser debatidos na precatória anterior, a qual tinha por objeto a avaliação do imóvel, e ao que parece, salvo melhor juízo, a parte interessada não o fez onde e quando devia, e nesta seara não poderá fazer.

Em suma, não pode este juízo alargar o objeto desta precatória, eis que como pacificado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juízo deprecado é mero executado dos atos deprecados (STJ-RF 347/298), sob pena de, com qualquer avanço estar vulnerando, extrapolando sem direito os poderes que lhe vem da norma processual civil, em especial ante a dicção do art. 267 do CPC.

Com tais fundamentos, por compreender que o objeto da presente foi devidamente cumprido, e porque a respeito da sua estrita finalidade não houve impugnação específica, declaro devidamente cumprida esta precatória, e consequentemente prejudicada a análise dos pleitos formulados pela parte devedora, através do arrazoado de id. 71028329.

Dê-se ciência aos interessados e, em seguida conclusos para ulteriores deliberações, dentre elas os atos que ultimarão a arrematação (...)”
(Id. 123314499 – fls. 20/22).

Da leitura, extrai-se que os argumentos do ora agravante sequer foram analisados pelo magistrado de primeiro grau, justamente porque decorrem de atos já concretizados por meio de outra carta precatória, eis que a atual possui exclusivamente a finalidade de expropriação do bem penhorado nos autos que tramitam pelo juízo deprecante.

Aliás, trago à baila a sua finalidade:

“
EFETUAR EXPROPRIAÇÃO DO(S) BEM(NS) ABAIXO INDICADO(S) conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento, para responder a ação, caso queira.

BEM(NS) SUJEITO(S) À EXPROPRIAÇÃO: 50% (cinquenta por cento) da unidade autônoma n. 02, matrícula n. 92.833 do Segundo Serviço Notarial da 1a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá - MT, situada na Rua Jatobá, quadra 02, Condomínio Florais do Valle, possuindo os seguintes limites e confrontações: de frente para a Rua Jatobá, medindo 14,50 metros, com Azimute de 46o45'48", direita com o lote n. 01, medindo 32 metros e Azimute 137o12'40", fundo com o lote 27, medindo 14 metros e Azimute de 226o45'48", lado esquerdo com o lote n. 03, medindo 32 metros e Azimute de 316o18'57.”
(sic - destaquei) (Id. 61518470 - autos de origem).

Importante destacar que o juízo deprecado é um mero cumpridor do ato solicitado pelo juízo deprecante. E, no caso, foi cumprida a finalidade da deprecata em questão, pois como se pode ver dos autos, o bem foi levado a leilão e arrematado, inclusive o arrematante já vem depositando as parcelas relativas ao bem arrematado (Id. 71137973), de modo que, ao que tudo indica, qualquer insurgência da parte devedora, ora agravante, deverá ser deduzido em via própria.

Ademais, na decisão agravada o juiz de direito, diante do que expôs, entendeu que não é de sua alçada decidir sobre a nulidade da intimação da penhora do imóvel e cancelamento do leilão, sobretudo porque a deprecata anterior é que possuía a finalidade de avaliação e intimação (Id. 35972602 – CP 1034734-53.2020.8.11.0041).

Tanto é assim, que uma vez cumprida, e restituída à origem, o juízo deprecante
homologou a avaliação em 16/06/2021
(Id. 54639873 dos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 1004878-66.2017.8.11.0003).

Portanto, evidente que as razões do recurso guardam qualquer relação com a decisão agravada, de modo que, inobservado o princípio da dialeticidade, não deve ser conhecido.

Nesse mesmo sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O emprego de tese recursal que não ataca especificamente os fundamentos entregues na decisão agravada, viola o princípio da dialeticidade e desatende a norma processual inserida no inciso III do art. 932 do CPC, o que importa ao não conhecimento do recurso.”
(TJ-MT 10135901520218110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/01/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2022)

“
AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO – DESPACHO QUE DETERMINA A INTIMAÇÃO DA AGRAVADA PARA APRESENTAR CONTRAMINUTA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DO RECURSO PRINCIPAL – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - RAZÕES DO AGRAVO INTERNO QUE NÃO GUARDAM RELAÇÃO COM A DECISÃO MONOCRÁTICA – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ART. 1.010, III, CPC – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Quando as razões esposadas no agravo interno não guardam qualquer relação com os fundamentos da decisão monocrática, há violação do princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.010, inc. III, do CPC, impondo o não conhecimento do recurso.”

(TJ-MT 10162212920218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2021)

Por fim, deixo de aplicar multa por litigância de má-fé, por não vislumbrar os requisitos do artigo 80 do CPC.

Assim, diante do exposto, acolho a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, por consequência,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022